Tribunal: TJBA
Processo: 8171178-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID’s 80876648 e 81521178) NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8171178-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGANTE/EMBARGADO: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA ROBERTA ROTA, FABIO DE ALMEIDA GARCIA

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUTO INFRACIONAL. ANULAÇÃO. REFERÊNCIA. RETIFICAÇÃO. SENTENÇA LÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. SISTEMÁTICA PROGRESSIVA. ART. 85, §§ 3º E 11, CPC. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO. CONSTATAÇÃO. SANEAMENTO.

I - Os embargos de declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

II - A sentença que anula auto de infração constitui decisão líquida, porquanto o valor do débito fiscal é aferível e determinado, circunstância que viabiliza a fixação e majoração dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III - Constatada a liquidez da sentença de procedência, bem como o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Réu, impositiva é a correção do acórdão embargado para majorar os honorários sucumbenciais, em consonância à sistemática progressiva prevista no art. 85, § 3º, do CPC e, por fim, corrigir o erro material na numeração do auto infracional anulado, mantendo-se os demais termos da decisão impugnada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS ACLARATÓRIOS DO RÉU REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID’s 80876648 e 81521178
opostos na Apelação Cível nº 8171178-91.2022.8.05.0001, em que figuram como
Embargantes/Embargados simultâneos
a CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 80876648
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE ID 81521178
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA